Tribunal: TJSP
Processo: 0004910-42.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Sentenciado que cumpre a pena total de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, progredido ao regime semiaberto em 22.02.2019 - TCP previsto para 06.04.2026 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Sentenciado que cumpre a pena total de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, progredido ao regime semiaberto em 22.02.2019 - TCP previsto para 06.04.2026 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ Precedente do STJ – Decisão reformada - Agravo provido (voto no 42882).